Tribunal: TJDFT
Processo: 0746139-17.2021.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO COM REGISTRO NA ANVISA. OMALIZUMABE (XOLAIR) 150 ML. PACIENTE PORTADORA DE URTICÁRIA CRÔNICA ESPONTÂNEA – UCE. PRESCRIÇÃO MÉDICA. TEMA 106 DO STJ. REQUISITOS PREENCHIDOS. COEFICIENTE DE ADEQUAÇÃO DE PREÇOS. INAPLICÁVEL. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos da ação de conhecimento, que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o Distrito Federal a fornecer à parte autora o medicamento Omalizumabe (Xolair), pelo prazo inicial de seis meses. 1.1. Nesta sede, o réu requer a reforma da sentença. Afirma que não há comprovação da inefetividade do fármaco disponibilizado pelo SUS. Alega que existe protocolo clínico específico do SUS para o tratamento pretendido. Sustenta que a sentença contraria a tese firmada no Tema 106 do STJ. Aduz que o NATJUS concluiu que a demanda pelo medicamento é “não justificada”. Subsidiariamente, requer a aplicação do Coeficiente de Adequação de Preços – CAP.
2. A partir da documentação acostada no feito verifica-se que se trata de medicamento com registro na ANVISA (no 1006809830048), para uso in label, isto é, indicado para a condição apresentada pela autora (Urticária Crônica Espontânea – UCE), conforme as informações de bula. 2.1. O referido fármaco é padronizado na SES/DF para tratamento de asma grave, na forma do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas PCDT do Ministério da Saúde. Trata-se, portanto, de medicamento incorporado ao SUS para o protocolo de doença diversa daquela que acomete a parte autora. 2.2. A despeito disso, observa-se que o registro do medicamento na ANVISA abarcou o tratamento de Urticária Crônica Espontânea - UCE. Consta da bula do referido fármaco: Xolair® (omalizumabe) que é indicado como terapia adicional para uso adulto e pediátrico (acima de 12 anos de idade) em pacientes com urticária crônica espontânea refratária ao tratamento com anti-histamínicos H1, anexada no sítio eletrônico da ANVISA. 2.3. Nesse cenário, em se tratando de medicamento com registro, mas não incorporado para o protocolo pretendido, a situação, em última análise, se amolda à tese firmada pelo STJ no REsp 1.657.156/RJ (Tema 106), a qual, após o acolhimento dos embargos declaratórios, restou definida nos seguintes termos: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.”
3. Na espécie, desponta a premente necessidade da realização do tratamento com o fármaco pleiteado, consoante prescrição médica, diante do quadro grave que acomete a recorrente. 3.1. Conforme o relatório médico, o fármaco pretendido é a medicação adequada para a recorrente, que sofre com o quadro de urticária crônica espontânea há 2 anos. Segundo o mencionado relatório há urgência na concessão do medicamento, uma vez que ela não controla os sintomas da urticária com as medicações que vem usando até o momento (uso contínuo de corticoide – prednisona) e que lhe causou efeitos colaterais como cushing iatrogênico, evoluindo com hipertensão, diabetes e osteoporose. 3.2. A médica especialista ressaltou, ainda, que os medicamentos utilizados pela autora, atualmente, são anti-histamínicos e corticoides, sem controle das lesões, colocando sua vida em risco devido aos graves efeitos colaterais desse tipo de medicamento. 3.3. Consta ao final do relatório médico citado que a desvantagem no uso da ciclosporina, indicado pelo NATJUS, nos casos como da demandante, se refere ao potencial de efeitos colaterais importantes, principalmente relacionado a doenças renais e infecciosas. O omalizumab, por sua vez, é uma droga que apresenta um bom perfil de segurança, e que já demonstrou eficácia no controle da urticária em diversos estudos. 3.4. O magistrado não está vinculado à conclusão da nota técnica, cabendo ao julgador examinar todo o conjunto fático probatório constante dos autos, de maneira a alcançar a solução mais justa e efetiva para a controvérsia.
4. O Coeficiente de Adequação de Preços, estabelecido pela Resolução CMED no 4, de 18 de dezembro de 2006, é um desconto mínimo obrigatório a ser aplicado nas compras de todos os medicamentos, em razão do cumprimento de decisão judicial, por entes da administração pública direta e indireta. 4.1. No caso em análise, ante à falta do medicamento, tem sido feito o repasse da verba, conforme orçamento fornecido pela autora, e a devolução ao réu de eventuais valores excedentes, mediante apresentação de notas fiscais. 4.2. A compra é feita entre particulares, aos quais não se aplica a resolução. 4.3. Precedente deste TJDFT: “(...) O Coeficiente de Adequação de Preços - CAP (Resolução CMED no 4, de 18 de dezembro de 2006) é um desconto mínimo obrigatório a ser aplicado nas compras de todos os medicamentos, em razão do cumprimento de decisão judicial, por entes da administração pública direta e indireta. Eventual relação jurídica travada entre particulares, para a efetivação do decidido judicialmente, não seria regida por tal normatização. 5. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA” (07046306620228070018, Rel. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 06/12/2022).
5. Recurso improvido.